Tribunal: TJSP
Processo: 0005938-92.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO CONCEDIDO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – PLEITO MINISTERIAL PARA CASSAR O BENEFÍCIO – COM RAZÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PENAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE LEGAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o E 11o DO DECRETO PRESIDENCIAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.